Tribunal: TJDFT
Processo: 0000509-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000509-77.2019.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DIAS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 21, da Lei de Contravenções Penais, e 147 do Código Penal, depois de esmurrar a ex-namorada e de repetidamente ameaçá-la de morte, inconformado com o fim do romance. 2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela sua mãe, sendo inegavelmente idônea a ameaça diante do clima de terror que lhe impôs o ex-namorado, levando-a a registrar a ocorrência policial e pedir medidas protetivas. O estado de exaltação de ânimo do agressor não afasta a tipicidade da conduta: emoção e paixão não são excludentes de imputabilidade. 3 Não se acolhe a alegação de legítima defesa sem a prova inequívoca de uma reação proporcional e imediata à uma injusta agressão, atual ou iminente. 4 Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a devida reparação mínima dos danos morais, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5 Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais. Assim, pede que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) seja reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028